Tribunal: TJES
Processo: 0003359-53.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003359-53.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003359-53.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, a condenação do acusado no crime de roubo majorado, não sucedeu de forma exclusivamente baseada no reconhecimento fotográfico, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição. 3. A entrada da equipe policial na residência do acusado ocorreu de forma lícita e devidamente fundamentada, tendo em vista que a entrada da guarnição foi autorizada pelos familiares do acusado. 4. Considerando que a pena-base foi exacerbada sem fundamentação idônea, fixo-a no mínimo legal, todavia, como a reprimenda final já se encontrava em patamar mínimo, não sucedeu alterações no tocante ao valor da reprimenda arbitrada. Recursos Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003359-53.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que, no dia 19/09/2019, nas imediações do Shopping Praia da Costa, a vítima Gabriel foi abordado e subjugado mediante grave ameaça, realizada pelo denunciado Bruno da Silva Oliveira, portando o mesmo, uma arma de fogo, momento em que anunciou o assalto e subtraiu de Gabriel, um “cordão metálico”, um relógio, bem como um aparelho celular.

No dia 12/02/2020, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pela Avenida Carlos Lindemberg, ocasião em que visualizaram Bruno e Gecimar a bordo de um automóvel, situação em que tentaram empreender em fuga ao avistarem a viatura policial, todavia, sem êxito.

Durante a abordagem, foi apreendido em posse de Gecimar, o celular da vítima Gabriel, uma arma de fogo, assim como drogas para consumo pessoal.

No tocante a Bruno, o mesmo relatou ter em casa, a posse de uma arma de fogo, munições e drogas para consumo próprio, momento em que os policiais foram até o respectivo local e apreenderam os respectivos ilícitos, com a devida autorização de Rayssa, prima de Bruno, para entrada na residência.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de roubo majorado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para consumo pessoal.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do acusado, sob argumento de que, quanto ao delito de roubo, não há provas para a condenação, assim como, devido à nulidade do reconhecimento fotográfico, e no tocante ao delito de posse irregular da arma de fogo, pela nulidade da prova produzida, tendo em vista que a entrada no domicílio ocorreu sem o consentimento do morador.

Entendo desprovido de razão os pleitos defensivos, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 10/14), termos de declaração (fls. 21/24).

A fim de melhor esclarecer os fatos colaciono alguns depoimentos.

“(...) QUE: nesta data, a RP 4240 durante o apoio na abordagem da ocorrência de número 41641028, que resultou na detenção do indivíduo Bruno da Silva Oliveira, no qual foi localizado no velculo que o mesmo se encontrava, uma pistola glock, foi perguntado ao conduzido se possuía outros materiais ilícitos, então ele respondeu que em sua residência, localizada na Rua Sargento José Gomes Batista, número 300, Bairro Alvorada, havia um revolver, munições e drogas; QUE diante do informado a guarnição prosseguiu ao endereço indicado por Bruno, onde foi feito contato com a senhora Rayssa da Silva Oliveira, que se apresentou como sendo irmã do Bruno e permitiu a entrada dos militares em sua residência, por saber que seu irmão é envolvido com o tráfico de drogas; QUE após buscas no quarto do Bruno, foi localizado, na gaveta do guarda roupas, sete munições calibre .40, ponta oca, duas munições calibre .40 ogivais, sete munições calibre .9mm ogivais, uma munição calibre .9mm ponta oca, cinco munições calibre .44 ogival, duas munições calibre .38 ogivais, além de dois pedaços pequenos de substância semelhante a crack e uma bucha de substância sernelhante a maconha; QUE em seguida, foi localizado, em cima do guarda roupas, um revolver calibre .38 da marca Custer, fabricação Argentina, tendo o número de identificação ED 01703/1, com capacidade para 06 munições; (...) ". (Depoimento do Policial Militar Arthur Rondello Temporim, em sede policial – à fl. 24).

“(...) QUE: nesta data, por volta das 16 horas, durante patrulhamento tático motorizado pela Av. Carlos Lindemberg foi visualizado pela equipe dois indivíduos conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas do Bairro 10 de maio, abordo do veículo fiesta preto, placa MRC1485 e que ao perceber que teria uma viatura próximo a eles tentaram se evadir, porém não obtiveram êxito devido ao intenso trânsito, diante tal situação realizou-se a abordagem juntamente corn a RP4240 e constatou-se que na direção do veículo encontrava-se o cidadão Bruno da Silva Oliveira e no banco do carona o cidadão Gecimar Bernardo Ferreira (vulgo fofão); QUE durante busca pessoal Gecimar informou que no banco do carro havia uma pistola Glock; QUE ao fazer a busca no interior do veiculo foi encontrado uma pistola Glock com carregador alongado, modelo G17 Gen4, numeração BDTP577, municiada e carregada com 29 munições cal .9rnrn, 01 bucha e 01 porção pequena de substância similar a maconha; QUE diante do exposto conduziu-se os envolvidos algemados e no compartimento de segurança da viatura para resguardar a integridade física dos conduzidos e dos militares; QUE ambos foram entregues sem lesões na 20 Delegacia regional de Vila Velha para serem tomadas a medidas cabíveis; QUE ao verificar o IMEI do celular que GECIMAR tinha em sua posse foi constatado que ele seria produto de furto/roubo no dia 19109/2019, boletim n° 40435588; QUE Gecimar alegou ter pago R$ 300,00 pelo aparelho. (...)” (Depoimento do Policial Militar Rafael da Penha Silva, em sede policial – à fl. 22)

Cumpro salientar que, além de ser encontrado o celular da vítima na posse do amigo de Bruno, denominado Gecimar, a vítima ainda confirma, em juízo, reconhecer o acusado Bruno como aquele que realizou contra ele, o roubo a mão armada, subtraindo seu celular, cordão e relógio.

Quanto especificamente ao reconhecimento de pessoas, realizado por meio da utilização de fotografia, verifica-se que, na hipótese destes autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico – reforço, ocorrido em juízo -, mas sim, pelo fato de que, em abordagem policial, na qual estava o acusado e seu amigo, foi encontrado o respectivo celular, objeto do roubo, na posse de Gecimar.

Isto posto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação ocorreu de forma lícita e fundamentada, tendo em vista que o presente caso não sucedeu de forma exclusivamente baseada em reconhecimento fotográfico, ainda que a vítima tenha reconhecido, sem sobra de dúvidas, em juízo, o acusado (AgRg no HC n. 866.456/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.).

Desta forma, não há que se falar em absolvição no delito de roubo majorado, motivo pelo qual, passo à análise acerca da absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

De forma sucinta, relato que não há ilegalidade alguma na entrada da equipe policial na residência do acusado, visto que, conforme análise detida aos autos e em declaração do Cabo Adriano, verifica-se que Bruno confessou aos policiais, que possuía outra arma e munição em sua casa, momento em que foram até a localidade informada por ele, tendo sido a entrada, autorizada por seus familiares, inclusive sua prima Rayssa, que acompanhou todo o trabalho policial.

Outrossim, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Diante das circunstâncias acima expostas, nota-se que o reconhecimento do roubo perpetrado e a diligência policial realizada, operaram-se de forma lícita e fundamentada.

Desse modo, mantenho a condenação do acusado
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
como incursos nos art. 157, §2º-A do CP e art. 12 da Lei 10.826/03.

Noutro giro, pleiteia a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Noto que a pena-base do acusado, quanto ao crime de roubo majorado, já foi fixada no mínimo legal, qual seja, de 04 (quatro) anos de reclusão, motivo pelo qual, não há o que se debater.

No que diz respeito ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, verifico que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, todavia, sem fundamentação idônea para exacerbação da pena, razão pela qual, fixo-a no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção.

Foi atribuída a atenuante da confissão ao réu, porém, como a pena-base do mesmo já se encontra no mínimo legal, mantenho-a neste patamar, conforme Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não havendo outras circunstâncias a serem analisadas no tocante ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, assim como, outras atenuantes, majorantes, causas de diminuição ou aumento,
mantenho a reprimenda do acusado em 01 (um) ano de detenção e 60 (sessenta) dias-multa.

Mantenho inalterado todos os demais termos da sentença, por se encontrarem muito bem fundamentados.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.